Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-49.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E SATISFATÓRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O cabimento de embargos declaratórios restringe-se às hipóteses de contradição, omissão ou obscuridade, consoante dispõem os arts. 619 e 620 do CPP.

2. Não há falar em contradição e/ou omissão no julgado que enfrentou as teses suscitadas pela defesa.

3. Embargos de declaração rejeitados.